Tribunal: STF
Processo: HC 189605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Roberto Coelho Lopes Filho e outro, em favor de Lucas Amonati da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 598.223/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada (mandado de prisão em aberto desde 13/2/2020) pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, por diversas vezes (e-STJ, fls. 31/34). Irresignada com a decretação da medida constritiva contra o paciente, sua defesa impetrou prévio mandamus perante a Corte estadual, cuja ordem foi denegada (eSTJ, fls. 16/24), em acórdão assim ementado:
    […]
    No presente writ (e-STJ, fls. 3/15), o impetrante afirma que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, ao argumento de que, em nenhum momento, ele e os corréus foram ouvidos pela autoridade policial antes da decretação da medida constritiva e que ele ainda não foi indiciado, não havendo sido tampouco reconhecido pelas supostas vítimas. 
    Aduz, também, que no caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sem sua prévia intimação para apresentar defesa, nos termos do que prevê a nova redação do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, e sem que se demonstrasse qualquer justificativa ou fundamentação acerca da existência de urgência ou de perigo de ineficácia da medida que autorizasse a dispensa de sua oitiva prévia. 
    Assevera que, na hipótese em comento, não havia urgência na medida, já que dentre os supostos fatos investigados e o decreto cautelar transcorreu mais de um ano após o primeiro fato e mais de seis meses após a ocorrência do último episódio. E acrescenta que também não havia perigo de ineficácia da medida, porque o paciente não foi sequer intimado pela Autoridade Policial para prestar esclarecimentos e não apresentou nenhuma conduta que trouxesse prejuízo às investigações. 
    Argumenta, ainda, que o decreto de prisão preventiva não guarda qualquer relação de contemporaneidade com os fatos que supostamente o justificariam (o último crime em apuração teria sido praticado há pelo menos 6 meses antes de ordenada a custódia cautelar). Sustentam que a complexidade e a demora da investigação não afastam o requisito anteriormente mencionado. 
    Defende, também, que a prisão preventiva foi decretada sem que se analisasse a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, constantes do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 
    Diante disso, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem para suspender a eficácia do mandado de prisão preventiva expedido no Inquérito Policial n. 0149680- 52.2020.8.13.0024 até o julgamento do mérito do recurso ordinário interposto no Habeas Corpus n. 0800589-24.2020.8.13.0000 ou até o julgamento de mérito desta impetração. Em caráter definitivo, requer a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere”. (eDOC 10)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, conforme argumento exposto, tornando, por fim e de forma definitiva, ineficaz o mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor. Ainda, na remota hipótese desta excelsa Corte máxima entender pela necessidade de cautela à persecução penal, por força do princípio da eventualidade, pede-se seja substituída a prisão preventiva por alguma(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) do cárcere.” 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “E, pela leitura do acórdão recorrido, ao menos em um juízo perfunctório, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a medida não deve ser deferida. 
    Isso se dá porque, ao julgar a impetração originária, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 18/23, destaquei): 
    ‘No que refere as circunstâncias fáticas, registro que o paciente estaria agindo em conjunto com dois envolvidos para, supostamente, aplicar crimes em agências bancárias, os quais consistiram no oferecimento de falsa ajuda às vítimas, normalmente idosos, visando trocar o cartão bancário dessas, conseguir suas senhas e, em seguida, fazer saques ou transferências bancárias de suas contas. Registra-se, ao menos 10 condutas semelhantes no inquérito policial, em tese, perpetradas pelo investigado. 
    Pois bem. 
    No tocante à alegada inobservância do art. 282, § 3º, do CPP, que determina a intimação da parte contrária do pedido de aplicação de medida cautelar, entendo que tal formalidade não se aplica à prisão preventiva. Isso porque, os requisitos da custódia, mais rígidos do que os das cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando aferidos, demandam sua aplicação imediata. 
    Além disso, verifico que há urgência na sua imposição, uma vez que os fatos hipotéticos são graves e reiterados, sem contar que o investigado se encontra em local incerto e não sabido. 
    Noutro giro, ao contrário do que alegam os impetrantes, entendo que no caso em apreço os elementos indiciários exigidos pela legislação processual em relação à autoria se encontram consubstanciados no teor do Relatório Circunstanciado de Investigação levado à cabo pela Polícia Civil. Nesse documento consta a narrativa detalhada dos investigadores, que, através dos seus tirocínios, conseguiram relacionar diversas imagens obtidas do sistema de segurança das agências bancárias à fisionomia e o modus operandi já utilizado pelos investigados em outras ocorrências. 
    A propósito, nos termos do art. 312, caput, do CPP, para a admissibilidade da prisão preventiva, é bastante a existência de indícios de ser o paciente autor do delito e de provas de ocorrência de fato criminoso. Por outro lado, a via estreita do writ impede dilação fática probatória tendente ao juízo de certeza quanto a autoria delitiva, o qual somente é necessário no momento da prolação de sentença eventualmente condenatória. 
    Sobre a adequação da prisão preventiva, também a despeito das alegações dos impetrantes, entendo que a decisão conversória apresentou fundamentos concretos e suficientes para se justificar, nos ditames dos arts. 312 e 313 do CPP. Confira-se o seguinte trecho: 
    'A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais representou pelo decreto da prisão preventiva em desfavor de LUCAS AMONATTI DA SILVA, BRUNO SERGIO DA SILVA e JUAREZ FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, bem como pela expedição de mandados de busca pronto nos endereços retromencionados. A Autoridade Policial em seu relatório, aduz, em síntese, que o presente Inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Segundo consta, os investigados praticaram diversos crimes em instituições bancárias, ocasião em que trocavam os cartões bancários realizavam transferências e saques nas contas das vítimas, em sua maioria, idosos. Atuavam sempre em dupla e através de furto, utilizando-se da bondade dos idosos para subtrair valores, trocando cartões no instante em que prestavam falso auxílio. O Banco Itaú fornece imagens do circuito interno de segurança de diversas agências onde ocorreram os furtos, tendo sido elaborado minucioso Relatório Circunstanciado de Investigação (05/100), em que os envolvidos foram devidamente qualificados e tiveram suas condutas detalhadas e individualizadas. Apurou-se, pois, tratar-se de uma quadrilha e que os integrantes se revezavam nas práticas delituosas, tendo as investigações demonstrado que eles praticaram mais de dez furtos qualificados pelo concurso de agentes, com abuso de confiança ou mediante fraude. Além disso, os investigados se associaram para praticar os crimes, inclusive com a divisão de tarefas, sendo sempre atuavam em dupla - enquanto um prestava o falso-auxílio, o outro decorava a senha das vítimas. Por tais razões, a Autoridade Policial procede com a representação de pedidos de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor dos investigados conforme consta nas f. 119/148. Para decretação da prisão preventiva, necessário que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliados a um dos requisitos do artigo 312, do CPP, combinado com uma das hipóteses do art. 313, do mesmo Código. Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria requisitos estes e fundamentos legais que estão presentes na hipótese dos autos. Com efeito, a existência do delito está consubstanciada no Relatório Circunstanciado de Investigações de f. 05/100 do qual constam, Inclusive, Imagens do cometimento dos delitos. No que concerne à autoria, os indícios são veementes diante dos fatos apurados nos autos, considerando as imagens das câmeras de segurança, bem como o fato de os Investigados já terem sido presos em flagrante pelo cometimento de delitos com o mesmo "modus operandi". Da documentação constante dos autos, verifica-se que a liberdade dos representados pode vulnerar a tranquilidade social e a ordem pública. Saliente-se que a ordem pública revela-se, também, na necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal. Registra-se que estamos diante de um delito de grande gravidade, praticado contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Destaca-se, ainda, que existem registros de mais de dez furtos qualificados praticados de maneira repetida pelos investigados. Denota-se, por fim, que o delito em tela em apuração tem pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Desta forma, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, e diante da reiteração delitiva, clama o interesse público pelo afastamento dos representados do meio comunitário, porquanto imprescindível um mínimo de paz social (...) - p. 07/10. ‘
    Vê-se, do teor da decisão transcrita acima, que existe uma periculosidade concreta na conduta imputada ao investigado, delineada pela pretensa prática de diversos crimes patrimoniais, em concurso de agentes, contra pessoas, normalmente, idosas, abusando, em tese, da confiança depositada nele por elas. Tais elementos, portanto, evidenciam a gravidade dos supostos atos e a necessidade da prisão preventiva para proteger a ordem pública. 
    Ressalto, a propósito, que o modus operandi do suposto delito, conforme restou demonstrado, evidencia a gravidade concreta da conduta e, portanto, justifica a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, [...] frisa-se que eventuais circunstâncias pessoais do investigado, como primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade de custódia preventiva, havendo outros elementos que denotem a importância da medida mais gravosa, como ocorre in casu. 
    Assim, não há qualquer violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB/88), encontrando-se o decreto constritivo devidamente baseado no caso em questão. 
    Destarte, existem motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, ainda, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que insuficientes para o fim acautelatório, nos termos da fundamentação expendida alhures, notadamente pela gravidade concreta da conduta e a aparente insistência do paciente na prática de crimes de mesma natureza. 
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos supostos fatos em relação à decretação da prisão preventiva, em análise das circunstâncias do feito de origem, entendo que deve ser afastada tendo em vista que o transcurso do tempo observado de 6/8/19, dia do último fato em investigação, até 12/2/2020, data da decretação da prisão, é perfeitamente compatível com a complexidade peculiar ao caso concreto e com o andamento das investigações necessárias à deflagração do processo-crime. 
    Ressalto, a propósito, somente após a elaboração do Relatório Circunstanciado de Investigação pela Polícia Civil, no qual foi feita análise de imagens das câmeras de segurança das agências bancárias, foi possível delinear as condutas perpetradas pelos investigados, sucedendo-se profundo detalhamento dos delitos em apuração. Não há, assim, extemporaneidade no decreto cautelar, estando este em conformidade com o § 2º do art. 312 do CPP, incluído pela Lei nº 3.964/19. 
    Pela leitura do excerto acima, parece-me, primo ictu oculi, que os fundamentos elencados nas instâncias de origem afastam a plausibilidade jurídica do direito tido por violado, porquanto contextualizada, em dados concretos dos autos, a necessidade da segregação cautelar, haja vista a gravidade concreta das condutas perpetradas, pois o paciente estaria agindo em conjunto com dois envolvidos para, supostamente, aplicar crimes em agências bancárias, consistentes no oferecimento de falsa ajuda às vítimas normalmente idosos, visando a trocar o cartão bancário dessas, conseguir suas senhas e, em seguida, fazer saques ou transferências bancárias de suas contas. Registra-se, ao menos 10 condutas semelhantes no inquérito policial, em tese, perpetradas pelo investigado (e-STJ, fls. 18/19). 
    Nesse contexto, a gravidade concreta desses crimes, outrossim, autoriza a custódia cautelar para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade tornada patente pelo seu modus operandi: praticados em concurso de agentes, com o abuso da confiança de pessoas idosas e fraude. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 10)
    Conforme se vê, o paciente ostenta especial periculosidade, manifestada, sobretudo, pelo modus operandi do delito praticado, além de pesar contra si acusação da prática do delito por dez vezes.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente